Tribunal: STJ
Processo: 0837601-92.2016.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682156 - MA(2024/0237356-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SALUA PRIVADO SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELO INGRESSO
DA PARTE NO CARGO PÚBLICO APÓS O TERMO FINAL DOS EFEITOS
FINANCEIROS
PREVISTOS
EM
LEGISLAÇÃO
LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b569017f-c755-4333-95ee-bb939bc83c59

Documento eletrônico VDA54494172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b569017f-c755-4333-95ee-bb939bc83c59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682156 - MA (2024/0237356-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SALUA PRIVADO SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELO INGRESSO DA
PARTE NO CARGO PÚBLICO APÓS O TERMO FINAL DOS EFEITOS FINANCEIROS
PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SALUA PRIVADO SILVA contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese (fls. 383-391):

A parte Recorrente pugna pelo provimento do Recurso Especiail, com a
máxima vênia, uma vez que no julgamento operado pelo Egrégio Tribunal
Local houve o vício de negativa prestação jurisdicional, tendo em vista que
o Tribunal Local não se manifestou sobre questões essenciais ao deslinde
da controvérsia. Alega como objeto recursal a parte Recorrente que se
não existe limitação temporal, não subsiste excesso de execução, tudo
por conta do precedente qualificado
do STJ e Tema
Resp 1.235.513/AL
804 do STJ. Nesta esteira, em linhas simples, cabe repisar que o objeto
do recurso interposto outrora era impugnar a negativa de prestação de
jurisdicional para que o Tribunal de Origem avaliasse as questões
voltadas para incidência do TEMA 476 e TEMA 804, respectivamente – os
precedentes qualificados – REsp – 1.235.513/AL e REsp No 1.371.750/PE,
bem como, afastar a limitação temporal na coisa julgada do Processo no.
14.440/2000, pelo Incidente de Assunção de Competência no. 18.193
/2018, que não pode contrariar os precedentes qualificados - REsp –
1.235.513/AL e
uma vez que o Incidente de
REsp No1.371.750/PE,
Assunção de Competência não pode comportar teses que vão de
encontro aos precedentes qualificados citados acima do STJ. Em suma
alegara a parte Recorrente que por força dos precedentes qualificados
REsp – 1.235.513/AL e
não poderia ocorrer a
REsp No 1.371.750/PE,
limitação temporal imposta pelo Incidente de Assunção de Competência
no. 18.193/2018, o que impediria a declaração de excesso de execução
declarada pelo Tribunal de Origem, conforme se depreende nos autos
processuais.
[...]
A Súmula 284 do STF não pode ser aplicada ao caso em concreto, com a
máxima vênia, quanto aos dispositivos indicados que são alvos do dissídio
jurisprudencial, levando em consideração que a petição do Recurso
Especial e de Agravo em Recurso Especial são inteligíveis, isto, porque no
caso em concreto o dissídio jurisprudencial é notório, logo, prescinde de
indicação de dispositivos legais. O cerne da questão consiste em saber se
a limitação temporal imposta pelo Incidente de Assunção de Competência
no. 18.193/2018, após o trânsito em julgado do Processo Coletivo no.
14.440/2000 é fato superveniente a coisa julgada do referido processo
coletivo, bem como, consiste em notar que houve o desrespeito a coisa
julgada do mencionado processo coletivo, e, pelo fato de que inexiste
causa legal que limitasse os efeitos da coisa julgada do Processo Coletivo
indigitado.
[...]
Deste modo, a parte Recorrente impugna especificamente por meio do
presente recurso, com fundamento no
do NCPC, a r. decisão do
art. 1.042
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

Tribunal Local que inadmitiu o recurso especial, que não se fundou em
aplicação de entendimento firmado em regime de julgamento de recursos
repetitivos. O Tribunal de Origem, ao julgar infringiu o
do
art. 535, inciso VI
NCPC, bem como descumpriu o
§4o do NCPC – aplicável por
art. 976,
analogia, vez que o IAC – no. 18.193/2018 vai de encontro ao
Neste contexto, no caso em concreto, não se tem a
Resp 1.235.513/AL.
figura da limitação temporal imposta pela tese do IAC – no. 18.193/2018 –
TJMA, por força do R Esp 1.235.513/AL, logo, não há o que se falar em
declaração de excesso de execução. No específico caso dos autos do
processo em epígrafe, o recurso especial não visou discutir ou rediscutir
legislação local (Lei Estadual no. 8.186/2004, e à Lei Estadual no. 7.885
/2003), mas, sim, teve como objetivo a discussão jurídica de tutela da
coisa julgada proveniente do Processo Coletivo no. 14.440/2000, conforme
se observa nos autos do processo em epígrafe. Assim, basta ver que as
Leis Estaduais - 8.186/2004 e 7.885/2003 que são fundamentos ao IAC –
no. 18.193/2018 são anteriores a coisa julgada do Processo Coletivo no.
14.440/2000, logo não é superveniente sendo assim inaplicável o
do NCPC. Sendo assim as Leis Estaduais - 8.186/2004
art. 535, inciso VI
e 7.885/2003 não são supervenientes a coisa julgada do Processo no.
14.440/2000, logo implica na incidência do R Esp – no. 1.235.513/AL que
impede a limitação temporal e declaração de excesso no pleito da parte
Recorrente.
[...]
Não pretendeu a parte Recorrente com a interposição do apelo nobre, o
reexame de fatos com incurso no conjunto probatório, logo a Súmula no.
07 do STJ, não aplicável ao caso em concreto. Buscou a parte Recorrente
a tutela da coisa julgada, com ausência de limitação temporal em respeito
ao precedente qualificado – R Esp 1.235.513/AL – do Em. STJ, frente que
em sede de cumprimento de sentença individual do Processo Coletivo no.
14.440/2000, não poderia ocorrer a limitação temporal. Neste pórtico,
alegou a parte Recorrente no seu apelo nobre a existência de negativa de
prestação jurisdicional por ausência de manifestação sobre o precedente
qualificado R Esp 1.235.513/AL e tutela da coisa julgada – do Em. STJ,
ofensa à legislação federal quanto ao
c/c
c/c
art. 489
art. 1.022
ambos do NCPC, e, divergência jurisprudencial.
art. 535, inciso VI
Confrontou – se, o r. acórdão de origem a jurisprudência do Em. STJ que
considera que o R Esp – 1.235.513/AL se aplica a questões de limitações
temporais, ou seja, AgRg-R Esp 1.561.548; Proc. 2015/0260212-3; PE;
Segunda Turma e o AgRg-ER Esp 1.094.515; Proc. 2010/0062058-7
consideram que não pode ocorrer a limitação temporal se poderia ter sido
feito tal alegação em sede de processo de conhecimento, quando poderia
ter sido feita.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação da parte agravada.
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se que
CPC/2015,
a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

O caso ‘
’ gira em torno dos seguintes pontos: a)
sub examine
aplicabilidade do entendimento firmado no IAC 18193/2018 e rediscussão
da matéria em face da coisa soberanamente julgada; e b) direito da
apelante à perda remuneratória conforme sentença coletiva proferida no
âmbito da Ação n.o 14.440/2010, ajuizada pelo SINPROESEMMA e que
reconheceu o direito dos professores estaduais aos interstícios de 5%
estabelecidos originalmente na Lei Estadual n.o 6.110/1994 (Estatuto do
Magistério Estadual). Com efeito, Incidente de Assunção de Competência
de no 18.193/2018 (0049106- 50.2015.8.10.0001), de Relatoria do Ilustre
Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, foi instaurado nos autos da
Apelação Cível no 53.236/2017, distribuída para a Quarta Câmara Cível
deste Tribunal, interposta pelo Estado do Maranhão, da sentença do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública de São Luís, que julgou
improcedente a Ação de Embargos do Devedor por ele oposta à Ação de
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

Execução Individual Contra a Fazenda Pública que lhe foi promovida,
objetivando a execução da sentença prolatada nos autos da mencionada
Ação Ordinária no 14.440/2000 (ação coletiva). Em tal incidente restou
discutido e definido o prazo para a cobrança das diferenças
remuneratórias reconhecidas aos servidores do Grupo Ocupacional do
Magistério de 1o e 2o Graus do Estado do Maranhão, na sentença
prolatada nos autos da Ação Ordinária no 14.440/2000 (ação coletiva),
tendo havido aprovação/fixação de tese a respeito, como se infere do
Acórdão, que restou assim ementado: [...] O apelante invocando o art. 927,
§4o do CPC suscita a superação da tese jurídica fixada no IAC 18.193
/2018, ao argumento de que esta diverge simetricamente do R Esp
1.235.513/AL, superação esta que, no direito norte-americano, é chamada
de overruling. Todavia, não há como ser admitida a Superação da Tese
Jurídica (overruling) fixada no IAC no 18.193/2018, sem que tenha havido
a comprovação da revogação ou alteração de quaisquer das leis e/ou a
modificação dos fatos que lhe serviram de fundamento, permanecendo
inalterados os direitos dos servidores à percepção das diferenças
remuneratórias referidas na sentença transitada em julgado produzida nos
autos da Ação Coletiva no 14.440/2000, sendo o período de sua cobrança
definido pela mencionada tese. Em outras palavras, tenho que, enquanto
não houver modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram
suporte à tese fixada em incidente de assunção de competência, não
haverá razão lógica para a instauração do incidente visando a sua
superação, quer seja parcial, quer seja total. [...] Quanto à violação a coisa
julgada, cito trecho do julgamento do incidente, em que se rechaça tal
tese, pelo seu caráter elucidativo: [...]

No julgamento de embargos de declaração, assim se manifestou a Corte
recorrida:

Ademais, ao contrário do tenta crer a embargante, esse entendimento
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, firmada sob o signo do
-CPC (R Esp 1.235.513/AL),
art. 543
quanto à possibilidade de compensação, quando não prevista no título
judicial, se essa matéria de defesa não pôde ser suscitada no processo de
conhecimento, cabendo sua alegação em Embargos à Execução, sem
que tal providência viole a coisa julgada”. Ora, diante da tese fixada no
âmbito do Incidente de Assunção de Competência, com efeitos imediatos,
não cabe a esta Câmara descumpri-lo por analogia com os precedentes
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

do Superior Tribunal de Justiça nos autos do R Esp no 1.235/513/AL,
referente à limitação temporal de títulos executivos já transitados em
julgado, e R Esp no 1.371.750/PE, sob pena de Reclamação, nos termos
do
incisos II e IV, do CPC. Daí porque, repita-se, tenho por
art. 988,
acertada a aplicação, pelo magistrado a quo, da tese fixada no IAC no
18.193/2018, de observância obrigatória, à luz do
inc. III, do CPC.
art. 927,
E, no caso, considerando que na data do ingresso do recorrente no cargo
de professor já se encontrava em vigor a nova tabela de vencimento para
os integrantes do Grupo Ocupacional do Magistério, não há que se falar
em perda remuneratória para o referido servidor a ensejar pagamento de
diferença em seu favor. Estes mesmos fundamentos com as
consequentes conclusões até aqui expostas, autorizam-me ainda a
ressaltar que não resultam em violação a qualquer princípio ou norma
jurídica, muito menos ao disposto no
o, XXXVI, da CF, nos arts. 502,
art. 5
506, 507 e 508, 535, §3o do CPC, e no
o, §§ 1o, 2o e 3o, da LINDB, ou
art. 6
decisões do STJ ou STF, não havendo de se cogitar de preclusão
consumativa ou ausência de limitação temporal, mas sim, reafirmam o
disposto no
§ 3o, c/c arts. 1o, 5o e 6o, do CPC, os quais
art. 947,
encontram justificativa na Constituição Federal, com a qual se encontram
em plena harmonia, posto que destinados, em última análise, a garantir os
valores constitucionais, dentre os quais se destacam a segurança jurídica,
o desenvolvimento do processo com base na boa-fé e o alcance, em
tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva, vez que, no presente
caso, não há como determinar pagamento de valor que a parte
embargante não tem garantido pelo título judicial executado.
Conforme a jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida'
[EDcl
no
MS
n.
21.315/DF,
relatora
Ministra
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo com
o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não está
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas
apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Súmula 280 do STF
No mais, da análise dos autos, é possível verificar que a apreciação da
pretensão da parte recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação à lei
federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação local considerada
pelo acórdão recorrido (Leis Estaduais 7.072/1998 e 8.186/2004), o que é inviável na
estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ.
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.
DO
PRECEDENTES DA CORTE
ART. 1.002
CPC/2015.
ESPECIAL DO STJ.
E
ERESP 1.424.404/SP
ERESP 1.738.541/RJ.
ITCMD. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE EXAME DE NORMA INFRALEGAL, INSUSCETÍVEL
DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CTN.
SÚMULA 280/STF.
ART. 148
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
[...] IV. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação de norma local (Lei estadual
8.821/89 e Decreto estadual 33.156/89). Logo, a revisão do aresto, na via
eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no

Rel.
Ministro
HERMAN

AREsp
1.945.904/TO,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je de
AgInt no
25/03/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.931.165/TO,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
28/03/2022;
AREsp 1.742.714/DF,
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
13/10/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.635.382/SP,
TURMA, DJe de
[...] VI. Agravo interno improvido (AgInt nos
19/12/2016.
EDcl no AREsp 1.882.044/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
21/3/2023)
Súmula 7 do STJ
Por fim, oportuno pontuar que o Tribunal de origem, após análise dos
elementos fáticos que compõem os autos, entendeu que, "na data do ingresso da
apelante no cargo de professor ( 31.01.2012 – ID no 23572855), já se encontrava em
vigor a nova tabela de vencimento para os integrantes do Grupo Ocupacional do
Magistério, não há que se falar em perda remuneratória para a referida servidora a
ensejar pagamento de diferença em seu favor".
Dessa forma, conforme assentado previamente na decisão combatida, a
alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria
a quo
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo assim,
incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual 'a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial' (AgInt no AREsp 1.981.914/MG, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
.
14/3/2024)
Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial se encontra prejudicada, tendo
em vista que o óbice aplicado ao recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional alcança a alínea
, no que tange à mesma matéria. Não é outro o
c
entendimento de ambas as Turmas de direito público desta Corte Superior, conforme se
verifica dos precedentes abaixo transcritos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
CPC/2015.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
FALTA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
CPC/2015.
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS
SÚMULA 284/STF.
SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 9. Fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na
apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional. 10. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.259.405
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
30/6/2023)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. [...] 3. É pacífico o entendimento desta
Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso
pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
modificativos, para suprir omissão (EDcl no AgInt no REsp 1.817.210/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53018897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:26
Código de Controle do Documento: a02c66c6-91ab-4daa-a838-2ad626812197

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.156 / MA
Número Registro: 2024/0237356-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08376019220168100001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SALUA PRIVADO SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SALUA PRIVADO SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
PABLO ALMEIDA MOREIRA DE SOUSA - MA012935
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RICARDO DE LIMA SÉLLOS - MA008386
TERMO
Documento eletrônico VDA54471305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: e79359f5-93e6-4b54-ba61-f0f02b884348

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: e79359f5-93e6-4b54-ba61-f0f02b884348